Tribunal: TJBA
Processo: 8047211-07.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8047211-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS Advogado(s): LEOMAR BARRETO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. DECISÃO QUE DENEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO POR ADVOGADO DESPROVIDO DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. O MAGISTRADO CONCEDEU PRAZO PARA A JUNTADA DA PROCURAÇÃO, PORÉM, SOMENTE HOUVE A JUNTADA APÓS A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. INÉRCIA DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em combate à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna/BA, que, em sede de juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso de Apelação anteriormente protocolizado pelo Recorrente, Antônio Marcos Carvalho dos Santos, sob o fundamento de ausência de procuração por parte de seu subscritor. O Recorrente sustenta haver cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, uma vez que a ausência de procuração seria um vício sanável, tendo sido o recurso interposto tempestivamente. II. Advogado apresentou Recurso de Apelação sem procuração nos autos. Determinada sua intimação para a regularidade processual se manteve inerte, somente o fazendo após a Decisão que negou seguimento ao Recurso de Apelação. III - A prerrogativa do duplo grau de jurisdição não se consubstancia em direito absoluto, devendo sujeitar-se à disciplina processual e aos pressupostos de admissibilidade, cuja ausência impede o conhecimento do recurso principal. Impõe-se, assim, o não provimento do Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão que obstou o exame do mérito da Apelação. IV – Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso. V – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8047211-07.2025.8.05.0000, sendo Recorrente: ANTÔNIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS e Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.